Tribunal: TJDFT
Processo: 0751067-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES EXTINTIVA, EXECUTIVA E INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que interpôs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a existência de vício no acórdão embargado quanto à prescrição da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso em exame, o acórdão analisou expressamente o argumento de ocorrência de prescrição da pretensão executória, e considerou que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 23.4.2013 e o cumprimento de sentença foi requerido em 20.4.2018.
5. A demora entre o trânsito em julgado da sentença declaratória e a citação na fase de cumprimento, por si só, não configura prescrição da pretensão executória, especialmente se for verificado que não foi ultrapassado o prazo legal.
6. No que se refere ao entendimento firmado no REsp no 2.088.100/SP, em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impossibilidade de cobrança de débito prescrito, judicial ou extrajudicialmente, trata-se de hipótese fática distinta da analisada nos presentes autos, pois, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de prescrição.
7. O fundamento do acórdão não se assenta no reconhecimento da dívida pelo devedor ou em eventual interrupção decorrente de ação revisional, mas sim no ajuizamento tempestivo do cumprimento de sentença e no correto cômputo dos prazos conforme a legislação vigente.
8. A penhora do imóvel, realizada em 22.2.2019, interrompeu o prazo da prescrição intercorrente, pois configurou ato efetivo de constrição. Após, o cumprimento de sentença aguardou o desfecho dos agravos de instrumentos interpostos pelo executado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.8.2024.
9. O embargante não se conforma com o resultado do julgamento, não havendo omissão que deva ser sanada pela estreita via dos embargos de declaração.
10. Mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados, por não haver vícios no acórdão, a matéria discutida pode ser considerada prequestionada para fins de interposição de recurso a tribunais superiores, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, se o tribunal superior constatar erro, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.